Tribunal: TJDFT
Processo: 0056977-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0056977-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A APELADO: AMIR SAUD LIMEIRA, CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 39042324) interposta por CONSTRUTORA TRIUNFO S.A. (Exequente) em face da CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA. e de AMIR SAUD LIMEIRA (Executados), ante sentença (ID 39042319) que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, por esse motivo, extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. A Exequente interpôs apelação, na qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita tendo em vista que está em recuperação judicial. Deve-se anotar, inicialmente, que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, beneficia unicamente a pessoa física (art. 99, § 3o, do CPC). Em relação às pessoas jurídicas tem aplicação o entendimento sumulado no enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Necessário, portanto, que a pessoa jurídica demonstre concretamente sua “impossibilidade” de arcar com as despesas processuais. Nesses termos, importa acrescentar, em consonância com julgado desta 3a Turma Cível, que “o simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades” (Acórdão 1324297, 07179180920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido: Acórdão 1369103, 07191927120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Analisando o processo é possível observar que a Apelante é empresa com porte considerável, possuidora de capital social de R$ 74.035.100,00 (setenta e quatro milhões trinta e cinco mil e cem reais), completamente integralizados (ID 39042330, fl. 6). Do mesmo modo, ainda que se tenha em conta que nos exercícios de 2021 e 2022 a Apelante teve prejuízo, verifica-se, entretanto, que as receitas que ingressaram no período perfizeram pouco mais de quarenta e quatro milhões e quinze milhões, respectivamente. Esses fatos associados à circunstância de que as custas processuais no TJDFT são notoriamente módicas permite a conclusão de que, a princípio, o pagamento dessa despesa não tem o condão de “impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades”, razão pela qual tal exigência processual não seria um óbice ao exercício do direito de ação – incluso o direito de recorrer – da Apelante. Em suma, não se compreende, pelos elementos até o momento juntados aos autos, que a Apelante esteja “impossibilitada” de arcar com os encargos deste processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, § 2o, parte final, do CPC, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ou realize o preparo recursal respectivo. Brasília, 12 de setembro de 2022 18:52:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador